Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Os bens das pessoas jurídicas, em regra, são penhoráveis. Somente nos casos em que os bens constritos se revelarem indispensáveis à continuidade da atividade principal da empresa, incide a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.